Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708466-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NAYARA NADINE SANTOS LIMA D E C I S Ã O Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB – interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em demanda instaurada objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes de corte de fornecimento de água, declarou configurada a falha na prestação do serviço, por força da negativa de fornecimento motivada em dívida anterior, não imputável à apelada. Além disso, decidiu não comprovados os danos materiais, mas, por outro lado, configurados os morais. Com tais fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência deferida para ordenar o restabelecimento do fornecimento de água, para condenar a apelante a indenizar a recorrida pelos danos morais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (mil reais). Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, na proporção de setenta por cento (70%) pela recorrente e o restante pela apelada. Saliente-se que, ao apresentar contrarrazões, a apelada requereu a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ostentar condições de arcar com os custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Por meio do despacho de ID no 62478476, determinou-se a intimação da recorrida para comprovar a condição de hipossuficiente. O prazo conferido à apelada transcorreu integralmente sem manifestação (ID no 62941760). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Portanto, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso em exame, a ação foi ajuizada pela apelada, que, na data da instauração da demanda, recolheu as custas iniciais (ID no 62036561). Se, naquele momento, a recorrente ostentava condições para arcar com os custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência, a alteração da referida condição econômica deveria ser comprovada para justificar o deferimento da gratuidade, não se podendo presumir tal circunstância da mera declaração realizada pelo advogado que a representa em juízo, nas contrarrazões de apelo. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça à recorrida. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos para exame da apelação. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator